Tribunal: TJDFT
Processo: 0731949-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0731949-29.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KIRTON BANK S.A AGRAVADO: SILVIO MAGALHAES SOARES NETO D E S P A C H O Na origem, KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO (atual nomenclatura do Banco HSBC Bank Brasil S.A.) ajuizou cumprimento de sentença em face de SILVIO MAGALHÃES SOARES NETO. Não se desconhece o fato de que o Banco Bradesco adquiriu o controle da instituição recorrente. Também se verifica que a Procuradoria da instituição financeira está habilitada para defender os interesses. Todavia, o banco mencionado não é parte no cumprimento de sentença em que proferida a decisão agravada, de modo que a petição apresentada contém nítida divergência em relação às partes que efetivamente integram o processo de origem. Com efeito, sem olvidar das disposições do artigo 996 do Código de Processo Civil, o que não parece ser o caso, já que não consta a informação de que se trata de recurso de terceiro interessado, a petição não atende à regra prevista no inciso I do artigo 1.016 do CPC. Assim, com amparo no § 3o do artigo 1.017 c/c o parágrafo único do artigo 932, ambos do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o vício seja sanado, sob pena de não conhecimento. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador